Tribunal: STF
Processo: ARE 1511917
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MALHA FERROVIÁRIA. DISCUSSÃO DE NATUREZA POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DAS PESSOAS JURÍDICAS DO ART. 109 DA CF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 



    1. A competência da Justiça Federal não se dá em razão da matéria discutida na demanda, mas se firma ‘ratione personae’, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal. 



    2. No caso em apreço, o DNIT, a União e a ANTT, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda, de modo que não há se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 



    3. O feito possui natureza possessória entre particulares, cujo resultado não atingirá a esfera jurídica da União ou qualquer de suas autarquias. 4. Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados”. (eDOC 20 – ID: 9fd0a1b4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIII, 20, II, 21, XII, alínea “d”, 109, I, 183, §3º e 191, parágrafo único do texto constitucional. (eDOC 26 – ID: d3be40af)



    Nas razões recursais, insurge-se o ora recorrente contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a decisão que nos autos da ação de reintegração de posse, reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgamento da lide, após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, a União e a ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre manifestarem desinteresse na demanda. 



    Afirma-se que, ao contrário do que entendeu o TRF da 3ª Região, estamos diante de esbulho possessório perpetrado em imóvel considerado bem público, ou seja, a concessionária recebeu regularmente a posse do imóvel que é de propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), nos termos do art. 20, II e do art. 21, XII, alínea “d”, CF. 



    Dessa forma, entende-se que faz parte da esfera de atribuições da referida autarquia a administração dos bens imóveis da União correspondentes às faixas de domínio, havendo legitimidade para postular a proteção possessória da faixa de domínio de bem de propriedade da União.



    Alega-se, ainda, que a titularidade da posse da área advém de contrato de arrendamento de bens celebrado com a extinta RFFSA, pelo qual foi cedido à Recorrente o direito de utilização do acervo operacional dessa empresa, ora extinta, para viabilização do transporte ferroviário de carga.



    Afirma-se que os bens da extinta RFFSA passaram à propriedade do DNIT, sendo primordial a sua participação no polo da ação de reintegração de posse, o que atrai a competência da Justiça Federal, conforme dispõe a lei 11.483/2007, que transferiu ao DNIT a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais da extinta RFFSA. 



    Destarte, tendo a autarquia federal passado a ser proprietária dos bens que compõem o objeto da presente lide, conclui ser patente o seu interesse no feito, devendo integrar a ação, figurando como litisconsorte ativo.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que, o DNIT, a União e a ANTT, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda, de modo que não há falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, mormente quando o feito possui natureza possessória entre particulares, cujo resultado não atingirá a esfera jurídica da União ou qualquer de suas autarquias. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “De início, cumpre salientar que a competência da Justiça Federal não se dá em razão da matéria discutida na demanda, mas, se firma ‘ratione personae’, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal. 



    No caso em apreço, o DNIT, a União e a ANTT, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda, de modo que não há se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    (...)



    Registre-se, portanto, que o feito possui natureza possessória entre particulares, cujo resultado não atingirá a esfera jurídica da União ou qualquer de suas autarquias. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração”. (eDOC 19 – ID: 27eeb2b3)



    Dessa forma, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência pacificada desta Corte no sentido de que a simples alegação de interesse da União no feito, tal como ocorre no caso concreto, não é suficiente para a fixação da competência da Justiça Federal. Nesse sentido cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (RE 966.925 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2022) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual se busca a demolição de estrutura (píer) irregularmente edificado em área de preservação permanente, no município paulista de Ubatuba. 2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. 3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União na presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de fatos da causa. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1.386.588 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022)



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido seria necessário prévio reexame do acervo fático-probatório constante do autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se ainda o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO E DO IBAMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. O Tribunal de origem, com apoio nas provas e nos fatos dos autos, concluiu pela ausência de interesse da União no feito, em decorrência da demora em se manifestar a respeito e pelo fato de que, após o Ministério Público Federal ter afastado a competência da Justiça Federal para julgar a causa, uma vez mais, a União não se manifestou de forma conclusiva. Questões insuscetíveis de apreciação em sede de recurso extraordinário (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE 1292516 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente